Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-60.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-60.2018.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800380-60.2018.8.14.0012

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RAIMUNDO CÉLIO VIANA DE CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução de título executivo extrajudicial ajuizado em face de RAIMUNDO CÉLIO VIANA DE CARVALHO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pelo exequente. O Estado alegou, em suas razões recursais, que não houve abandono, que apresentou manifestações ao longo do feito e que eventuais atrasos decorreram de entraves administrativos causados pela pandemia da COVID-19. Também requereu o afastamento da condenação em custas processuais, por isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da parte exequente prevista no art. 485, §1º, do CPC/15; e (ii) estabelecer se é válida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de custas processuais, à luz da isenção prevista em norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do §1º do referido artigo, sob pena de nulidade da sentença.

No caso concreto, o juízo de origem não procedeu à intimação pessoal do exequente, o que viola o devido processo legal e contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA, que exigem a observância estrita desse requisito.

Consta nos autos a existência de petições intercorrentes apresentadas pelo Estado do Pará, o que evidencia ausência de desídia e reforça a inexistência de abandono voluntário e injustificado do feito.

A pandemia da COVID-19 configurou situação excepcional que impactou o funcionamento administrativo dos entes públicos, sendo razoável a flexibilização quanto à celeridade na resposta a despachos judiciais durante esse período, especialmente sem intimação pessoal válida.

A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento do abandono, mesmo diante de eventual inércia processual.

A existência de petições intercorrentes reforça o interesse processual e afasta a presunção de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CF/1988, art. 127; Lei Estadual nº 5.738/1993, art. 15, alínea “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.09.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0802274-19.2020.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.06.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0071043-49.2013.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual alegou que o executado, Sr. Raimundo Célio Viana de Carvalho, era devedor do montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de ressarcimento determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme processo administrativo n.º 2006/51212-5. Após o regular processamento inicial, a parte executada solicitou a abertura de conta judicial para pagamento. Ato contínuo, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da documentação comprobatória do suposto adimplemento, mas permaneceu inerte mesmo após nova intimação, motivo pelo qual os autos foram conclusos ao juízo para sentença.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15, sem prejuízo de renovação do pedido.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, se houver e se for aplicável à espécie.
Sem condenação em honorários, ante à ausência de instalação do contraditório.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a extinção por abandono não se sustenta, uma vez que não deixou de impulsionar o feito, tendo apresentado petições intercorrentes ao longo da tramitação processual. Argumenta, ademais, que eventuais atrasos no cumprimento de despachos judiciais decorreram de dificuldades estruturais impostas pela pandemia da COVID-19, especialmente no funcionamento interno dos setores administrativos do Estado.

Ressalta ainda a impossibilidade jurídica de condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, com fulcro no art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n.º 5.738/1993, segundo a qual a Fazenda Pública Estadual é isenta do recolhimento de custas. Dessa forma, reputa absolutamente indevida a imposição determinada na sentença de origem, requerendo expressamente a sua exclusão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença por vício processual, ou, subsidiariamente, a sua reforma para afastar a condenação em custas e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Devidamente intimado, o recorrido, Sr. Raimundo Célio Viana de Carvalho, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos em 06 de dezembro de 2024.

O Ministério Público, por meio do 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva, manifestou-se pela abstenção de atuação no feito, em razão de inexistência de interesse social ou coletivo que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC c/c art. 127 da Constituição Federal, por tratar-se de litígio de natureza meramente individual entre as partes.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/15
, impondo, ainda, condenação em custas ao ente público estadual.

No caso dos autos, verifica-se que a extinção da execução se fundou exclusivamente na inércia do exequente em se manifestar após intimações sucessivas. Contudo, tal entendimento não subsiste diante das particularidades do caso concreto. Consoante alegado pelo ESTADO DO PARÁ em suas razões recursais, a morosidade na resposta ao despacho judicial decorreu de entraves administrativos ocasionados pela situação excepcional de pandemia, circunstância notória e que impactou de forma abrangente a atividade interna dos entes públicos.

De acordo com o contexto, verifica-se que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito. Explico.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485, III do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente deveria ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Inclusive, é válido ressaltar que, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, ainda que já tivessem sido feitas outras intimações anteriores por abandono, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE EFETIVADA – OBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267 DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE INTERESSADA – AFRONTA A SÚMULA 240 DO STJ NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO ABANDONO DE CAUSA –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte interessada na hipótese de extinção do feito por abandono de causa; a inocorrência da intimação pessoal; a necessidade de intimação do patrono da parte; bem assim da indispensabilidade da requisição da parte contrária em atenção a Súmula 240 do STJ.

2 – Com efeito, verificado a paralização do processo por um longo lapso temporal, resta caracterizada a hipótese de extinção da demanda por abandono de causa, que a teor do §1º do art. 267 do CPC/1973, vigente a época, deve ser precedida da intimação pessoal da parte interessada.

3 –
In casu
, constata-se que foi determinada a intimação pessoal do banco exequente (ID. 11609771 – p. 07), sendo certificado pelo Oficial de Justiça a sua efetivação (ID. 11609771 – p. 09), bem assim certificado pela Secretaria, a inercia do exequente (ID. 11609771 – p. 11).

4 – Hipótese em que não se evidencia a alegada inobservância pelo juízo primevo, do disposto no §1º do art. 267 do CPC/1973, não havendo quer se falar, portanto, em nulidade de sentença.

5 – A
única exigência para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a prévia intimação do patrono da parte, mormente quando já efetivada a intimação pessoal desta.

6 –
Ademais,
na execução não embargada, como ocorre no caso em exame, a extinção por abandono da causa independe de requerimento do executado, podendo ser decretada de ofício sem que ocorra afronta à Súmula 240 do STJ.

7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-50.1999.8.14.0003 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023 )

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Depreende-se dos autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º, do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do Exequente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

3. Recurso Conhecido e Provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802274-19.2020.8.14.0039 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071043-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020 )

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJ-PA
0866531-14.2018.8.14.0301 -31
, Relator (a
Roberto Gonçalves de Moura
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
28/10/2022
)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

Ademais, consta nos autos petições intercorrentes da parte exequente, o que evidencia interesse na persecução do feito e enfraquece o juízo de abandono. Assim, não se vislumbra a voluntária paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, tampouco desídia suficiente a justificar a aplicação do art. 485, III, do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025